Tribunal: TCU
Processo: 030.908/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10608/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.908/2020-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Almir Maia de Lima (XXX.037.452-XX); Antonio Fernando do Nascimento (XXX.292.894-XX); Ary Antonio da Costa Filho (XXX.652.157-XX); Claudio Alves de Souza (XXX.431.587-XX); Everaldo Lucas das Chagas (XXX.166.445-XX); Herculano da Costa Nunes Filho (XXX.859.807-XX); Joi Conceicao Soares (XXX.608.137-XX); Jorge Antonio Pereira Barra (XXX.580.087-XX); Jorge Vieira (XXX.966.307-XX); Roberto Alves Cardoso (XXX.042.164-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.